Tribunal: TJSP
Processo: 1002484-54.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em imóvel urbano. Responsabilidade atribuída à concessionária, gestora de serviço público de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Abordagem condenatória (obrigação de fazer e reparação de danos) Juízo de procedência. Apelo da ré. Desprovimento.